Tribunal: TJMT
Processo: 1031300-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1031300-09.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, PERSEGUIÇÃO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de violência psicológica contra a mulher, perseguição, importunação sexual tentada, ameaça e lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, supostamente cometidos contra sua companheira; (ii) paciente teria tentado beijar a vítima à força e mordido o nariz dela, causando-lhe lesões corporais; (iii) paciente teria ameaçado a ofendida dizendo que medidas protetivas de urgência não o impediriam de lhe matar; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1o, 147-B e 215-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031300-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SILVA SIQUEIRA - CPF: 107.396.131-11 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CRISTIANE PEREIRA DIAS - CPF: 024.434.201-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, PERSEGUIÇÃO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de violência psicológica contra a mulher, perseguição, importunação sexual tentada, ameaça e lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino, supostamente cometidos contra sua companheira;
(ii)
paciente teria tentado beijar a vítima à força e mordido o nariz dela, causando-lhe lesões corporais;
(iii)
paciente teria ameaçado a ofendida dizendo que medidas protetivas de urgência não o impediriam de lhe matar;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1o, 147-B e 215-A,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luis Carlos Silva Siqueira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), perseguição (art. 147-A do CP), importunação sexual tentada (art. 215-A,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), ameaça (art. 147, § 1o, do CP) e lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP), todos praticados contra sua ex-companheira.

A impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 314308892).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 315040893).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 316464858).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De proêmio, cumpre salientar que o caso em análise trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a ofendida se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a violência de gênero, em uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza-se por toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

Feita essa consideração preambular, é sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que o paciente conviveu maritalmente com a ofendida por aproximadamente dois anos, estando separados há cerca de dois meses quando dos fatos criminosos.

Na data de 01/setembro/2025, por não aceitar o término do relacionamento e movido por ciúmes excessivos, o paciente teria se dirigido à residência da vítima.

Após se aproximar da vítima, o paciente tentou beijá-la à força e, diante da resistência da ofendida, mordeu o nariz dela, causando-lhe lesões corporais. Na sequência, teria proferido ameaças de morte explícitas, afirmando que “
não adiantava medida protetiva
” e que “
a mataria mesmo com as medidas de proteção
”.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

A vítima narrou aos policiais que, durante a constância do relacionamento, o paciente a agrediu com empurrões, causando uma lesão grave em seu tornozelo. Além disso, declarou que ele a ameaçava constantemente, dispondo que “
caso ela se relacionasse com outra pessoa, ele a mataria”
e que
“se não fosse dele, não seria de mais ninguém
”.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Com efeito, atualmente a custódia cautelar em se tratando de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar prescinde da previsão abstrata de pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que presentes, ao menos, dois requisitos, quais sejam, o fumus boni júris – consubstanciado na demonstração da prática de um crime e indícios de autoria na pessoa do investigado – e o periculum in mora – claramente configurado quando a liberdade do agente oferecer risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

No âmbito da Lei Maria da Penha a prisão preventiva foi expressamente permitida no art. 20, o qual dispõe que ‘em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial’.

In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do acusado, considerando o risco real de novas agressões à vítima, evidenciando-se a necessidade da prisão, especialmente diante do modus operandi do conduzido que revelou a clara intenção de praticar violência contra a vítima, conforme narrado em suas declarações à autoridade policial, circunstâncias que, por si só, ensejam a decretação da segregação preventiva do flagrado, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Isso porque a necessidade de garantia da ordem pública é evidente, especialmente diante do iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguardar sua integridade física e psicológica.

Obviamente, não há dificuldade para compreender a necessidade da segregação cautelar provisória, pois é inegável que uma vez solto o risco de novas agressões e possível ato contra a vida e integridade física da vítima se revela iminente.

Assim, a segregação do flagrado se mostra necessária ante o risco de o autuado voltar a praticar as mesmas condutas delitivas contra a vítima, considerando, nesse sentido, os graves fatos narrados na peça flagrancial, conforme relatado no presente Auto de Prisão em Flagrante [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o contexto fático delineado nos autos revela um comportamento violento de extrema gravidade, caracterizado por tentativas de importunação sexual, agressões físicas reiteradas e ameaças de morte explícitas.

O comportamento demonstrado pelo paciente revela não apenas sua disposição em desrespeitar determinações judiciais, mas também uma clara intenção de causar dano à vítima, conforme evidenciado pelas ameaças diretas de que “
mataria mesmo com as medidas protetivas
”. Essa conduta demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a proteção da ofendida.

Ou seja, essas circunstâncias refletem a relevante reprovabilidade da conduta, o descontrole emocional do paciente diante do desejo da vítima de terminar o relacionamento e a periculosidade que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório parece estar amparado em motivação concreta e idônea e ser imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente perpetue o padrão de violência demonstrado, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Luis Carlos Silva Siqueira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025